Tribunal: CARF
Processo: 12448.930420/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.930420/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.174 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
CRYSTAL CARE FOR BODY & SOUL INSTITUTO DE BELEZA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O Recurso Voluntário poderá ser interposto contra decisão de primeira
instância, contrária ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias contados da data
da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito pagamento a maior efetuado em 31/10/2007. Transcrevo parcialmente, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório – DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
por intermédio da qual o contribuinte pretende compensar débito próprio com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo.
Em decisão proferida pela DRF competente, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a
compensação declarada no presente processo, em razão da constatação de que o valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.930420/2012-94
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.174 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930420/2012-94

pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DComp.
Irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade na qual
alega, em síntese, que:
DOS FATOS
A Contribuinte optou no exercício de 2008 ano base 2007 para pagamento dos
impostos federais pelo Regime de Apuração do Lucro Presumido. No 3o
Trimestre de 2007, apurou um imposto a pagar a título de CSLL – Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido o valor de R$ 17.663,67 (dezessete mil Seiscentos
e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), cujo valor optou em dividir
em 03 parcelas no valor de RS 5.887,89 (cinco mil, oitocentos e oitenta e sete
reais e oitenta e nove centavos) cada uma.
Lamentavelmente o contador emitiu o DARF para o pagamento da primeira
parcela, cujo vencimento se deu em 31/10/2007, com o código (6012) conforme
se pode comprovar com a reprodução do pagamento anexo, ao invés do código
(2372), que seria o CORRETO.
Atenta-se que NÃO HOUVE FALTA DE PAGAMENTO NO PRAZO, o
pagamento foi efetuado no vencimento, apenas o CÓDIGO DO DARF foi
emitido errado, seria caso de SIMPLES RETIFICAÇÃO.
A Contribuinte tentou retificar o DARF (documento de arrecadação) porém
não foi possível porque o código (6012) refere-se à Tributação de pagamento
de CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de empresas que optaram
pelo Lucro Real, que segundo a legislação Federal não é Permitido em virtude
ser a opção pelo Regime de Apuração Pelo Lucro Real ou Lucro Presumido ser
definitiva para todo o ano base.
A Contribuinte apenas deu conta do pagamento no código errado, no mês de
junho de 2008, foi então que solicitou à Receita Federal, por meio de DCOMP
a compensação do pagamento indevido com o Pagamento Devido, protocolado
no
dia
04
de
junho
de
2008,
gerando
o
PER/DCOMP
n°
32064.38725.040608.1.3.04-2260, que foi devidamente declarada na DCTF
Retificadora entregue em 19/09/2008 cujo recibo é de n° 25.68.18.96.91-03.
Ressaltados que indevidamente, não sabemos como? O sistema permitiu, um
novo
PER/DCOMP
na
data
de
18/07/2012
sob
o
n°
38589.32927.180712.1.3.04-0666,
com
as
mesmas
características
do
PER/DCOMP já entregue, que com razão, não foi homologada, porque o
débito já estava sendo julgado em outro PER/DCOMP cujo despacho decisório
de n° 041945795 se deu na mesma data deste despacho em questão. Este
despacho ao gerou ao Contribuinte um débito INDEVIDO, no valor de R$
10.161,31 (dez mil, cento e sessenta e um reais e trinta e um centavos), uma vez
que o mesmo débito já tinha sido incluído na DCOMP mencionada acima.
Verificado o ENVIO INDEVIDO DO PER/DCOMP a Contribuinte tentou
CANCELAR através do Sistema da Receita Federal o documento, porém não
nos foi permito o envio do PER/DCOMP na modalidade solicitada, porque o
PER/DCOMP já tinha sido objeto de JULGAMENTO.
Espera-se que Vossa Senhoria compreenda que não houve má-fé, considerando
para todos os fins o erro material, a ignorância do Contribuinte e as
considerações de equidade em relação às características materiais do caso,
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.174 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930420/2012-94

CANCELANDO
DE
OFÍCIO
o
PER/DCOMP
de
n°
38589.32927.180712.1.3.04.0666 e o seu respectivo processo de crédito.
(...)
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 47 a 51 do presente processo (Acórdão no 14-59.070, de 29/06/2015 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/10/2007
DCOMP. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
Demonstrada nos autos a inexistência do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu não-reconhecimento, mantendo-se o
despacho decisório.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A glosa do indébito, quando não contestada, é reputada como incontroversa e
insuscetível de ser trazida à baila em momento processual subseqüente.
DCOMP.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
EXIGÊNCIA
DE
DÉBITO.
CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e, sem prova em contrário,
instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito indevidamente compensado.

No voto, a decisão ponderou que, no que dizia respeito ao indébito, não havia
correção a ser feita no despacho decisório, tendo em conta a inexistência de um crédito tributário
junto à Fazenda Nacional. E que a postulante não havia contestado, em sua manifestação, a
conclusão da Autoridade Fiscal de que era indevido o crédito pleiteado. Que, nesse contexto, o
art. 17 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) dispunha que seria considerada não impugnada a
matéria que não houvesse sido expressamente contestada pelo impugnante.
Quanto à alegada inexistência do débito, que teria sido inserido por equívoco na
DCOMP, argumentou que tal fato somente poderia ser firmado mediante apresentação de provas
contábeis e fiscais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/08/2016 (Ciência Eletrônica
por Decurso de Prazo à fl. 57), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 13/01/2018
(recurso às fls. 62 a 69, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 60).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Requer o
cancelamento de ofício da DCOMP.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.174 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930420/2012-94

Conforme relatório, a ciência do Acórdão no 14-59.070, da DRJ de Ribeirão Preto,
deu-se em 17/08/2016 (quarta-feira), como evidencia o Termo de Ciência Eletrônica por Decurso
de Prazo, à fl. 57. O prazo para interposição de recurso encerrou-se em 16/09/2016 (sexta-feira).
No entanto, o contribuinte só apresentou Recurso Voluntário em 13/01/2018, conforme Termo
de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 60.
Assim, o Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, desobedecendo ao que
determina o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 73 do Decreto no
7.574/2011, ambos referentes ao processo administrativo fiscal.
Subseção V
Do Recurso Voluntário
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).

O contribuinte não suscita a tempestividade no recurso apresentado.
Cabe abrir um parêntese para observar que o débito em aberto, decorrente da não
homologação da DCOMP, poderá ser objeto de pedido de revisão junto à unidade de origem que,
após a devida análise, decidirá sobre o cancelamento, no exercício da competência determinada
pelo Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e
336, inciso III, e observando o Parecer Normativo no 08/2014.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital